Tribunal: TJES
Processo: 0001282-30.2018.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001282-30.2018.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE ABIMAEL QUEIROZ CESAR

APELADO: FELIPE JOSE EMERICK

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Abimael Queiroz Cesar contra acórdão que negou provimento à apelação, com alegações de omissão, contradição e obscuridade na análise de teses relativas à existência de novação da dívida, pagamento parcial e aplicação do art. 940 do Código Civil. O embargante também requereu prequestionamento de dispositivos legais e atribuição de efeitos infringentes ao recurso. O embargado, por sua vez, defendeu a inexistência de vícios no julgado e apontou o caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, bem como se o recurso foi manejado com intuito protelatório, autorizando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. As alegações do embargante visam rediscutir fundamentos já expressamente analisados no acórdão, que afastou de forma clara e coerente as teses de novação, pagamento parcial e cobrança indevida, com base na ausência de animus novandi e insuficiência de prova do adimplemento.

5. Não se verifica omissão relevante quanto à aplicação do art. 940 do CC, porquanto a tese foi implicitamente afastada diante da inexistência de pagamento da dívida. Igualmente, a ausência de menção a todos os dispositivos legais indicados não configura omissão para fins de prequestionamento.

6. Inexiste contradição ou obscuridade no julgado, que apresenta fundamentação clara, lógica e suficiente, inexistindo proposições inconciliáveis ou passagens ininteligíveis.

7. O recurso revela intuito protelatório, ao repetir argumentos já apreciados com a pretensão de rediscutir o mérito, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1. A reapresentação de fundamentos já enfrentados no acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

2. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos evidencia intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ABIMAEL QUEIROZ CESAR
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Alega o embargante, em suma, que: 1) o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar o ponto de que o próprio autor teria afirmado que a dívida cobrada fundava-se no contrato de 2014, e não na nota promissória de 2011; 2) o acórdão incorreu em contradição, pois, ao mesmo tempo que reconheceu a alteração substancial da prestação (entrega de bens em vez de dinheiro), negou a ocorrência de novação; 3) houve omissão quanto à aplicação do art. 940 do Código Civil, expressamente pleiteada na apelação; 4) o acórdão apresenta obscuridade, ao rejeitar genericamente os documentos de pagamento parcial, sem análise detalhada dos recibos, datas e valores; 5) deve haver enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento (arts. 360, 361, 364, 320 e 940 do CC; arts. 373, II, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC). Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, para que se reconheça a novação da dívida ou, subsidiariamente, o pagamento parcial e a aplicação do art. 940 do CC.

Em sua manifestação, o embargado aduz que: 1) os embargos não apontam qualquer vício interno no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o mérito da decisão; 2) a tese da novação foi expressamente enfrentada e afastada pelo acórdão, com base na ausência de animus novandi; 3) a questão do pagamento parcial foi examinada, e os documentos apresentados foram corretamente rejeitados por ausência de correlação com a nota promissória; 4) o pedido de aplicação do art. 940 do CC foi superado pela inexistência de prova do pagamento parcial;
5) inexiste obscuridade, pois os fundamentos adotados são claros e inteligíveis. Ao final, requer que os embargos sejam rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

O caso discutido refere-se a ação monitória fundada em nota promissória de R$ 110.500,00, cuja validade foi contestada sob os fundamentos de novação contratual posterior e de pagamento parcial da dívida, supostamente descaracterizadores da exigibilidade do título.

O acórdão embargado foi no sentido de que a
“
novação exige a presença inequívoca do animus novandi, conforme os arts. 360 e 361 do Código Civil, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o contrato posterior não contém cláusula expressa ou elementos que demonstrem a extinção da obrigação anterior, apenas estabelece forma alternativa de pagamento, referindo-se à nota promissória como dívida vigente.”

O julgado deixou claro que a
“
jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir prova clara e inequívoca da intenção de novar, sendo imprescindível a incompatibilidade entre as obrigações antiga e nova, o que não se verifica na hipótese dos autos (AgInt no AREsp n. 728.192/SP)”.

Constou, expressamente, do voto condutor do julgado embargado que:

(...)

Com relação à alegada novação, a sentença de piso bem apreciou o contexto probatório, concluindo acertadamente pela
inexistência de novação.
De fato, a novação, conforme regramento previsto nos arts. 360 e 361 do Código Civil, exige a inequívoca intenção de inovar, isto é, a substituição da obrigação anterior por uma nova, extintiva da relação jurídica primitiva.

Dispõe o art. 360 do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior;

II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;

III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.

E o art. 361 complementa:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

No caso, o contrato firmado entre as partes após a emissão da cártula (fls. 13/14) não possui nenhuma cláusula expressa de novação, tampouco apresenta elementos objetivos que permitam inferir a existência de
animus novandi
. Ao contrário, o referido instrumento contratual informa a existência da dívida representada pela nota promissória e apenas estipula
forma alternativa de quitação
, sem substituir ou extinguir a obrigação original.

O contrato estabelece, inclusive, que a promissória somente seria “entregue a ABIMAEL após a assinatura do contrato relativo aos 110 (cento e dez) metros de granito verde de ubatuba de 1ª qualidade”, último item ali previsto para quitação da dívida.

A doutrina de Hamid Charaf Bdine Jr. ensina que:

(...) a novação objetiva consiste em uma modificação substancial do objeto ou em sua natureza.
Assim, se a modificação é de pouca significância para o conteúdo da prestação, não há novação, como ocorre quando o devedor aceita parcelar uma dívida à vista, quando concorda em fazer pequeno abatimento de valor, ou quando há reforço de garantia.

(...)

A intenção de novar é identificada, em geral, na incompatibilidade entre a antiga e a nova obrigação. Na novação, é essencial que existe uma obrigação pendente de cumprimento, para que outra seja criada em substituição.
Alterações de prazo de pagamento, mudanças de taxas de juros, cláusula penal e reforço de garantia não revelam intenção de novar, como já foi observado nos comentários ao artigo antecedente. (in Código Civil Comentado, Coord. Ministro Cezar Peluso, Manole, Barueri – SP, 2007, p. 258/259).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir prova inequívoca da intenção de novar, conforme se extrai do seguinte julgado:

“A novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior.” (AgInt no AREsp n. 728.192/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Dessa forma, não se mostra plausível a tese recursal de que o contrato posterior teria extinguido a nota promissória. A simples menção à existência de novo instrumento obrigacional, sem os requisitos formais e subjetivos da novação, não possui o condão de descaracterizar o título executivo cambial, que se mantém hígido e eficaz.

(...).

Veja-se que o acórdão examinou expressamente a existência do contrato de 2014, reconhecendo que ele não extinguiu a obrigação anterior, mas apenas previu formas alternativas de quitação. A menção do autor ao contrato não desnatura o título executivo, pois o acórdão afirma, com base no próprio instrumento contratual, que este reconhece a existência da dívida representada pela promissória.

Inexiste contradição na fundamentação. A substituição do modo de pagamento não implica, por si, novação. A decisão adotou linha argumentativa coerente com a doutrina e jurisprudência citadas: a novação não se presume, exige vontade inequívoca, e a simples entrega de bens ou promessa de prestação diversa não basta para extinguir a obrigação anterior.

Quanto ao alegado pagamento parcial, o julgado constatou que
“
os documentos apresentados não fazem menção direta ou indireta à nota promissória executada, tampouco demonstram vínculo com a quitação parcial da dívida”
, pontuando que o
“
ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi cumprido pelo apelante”.

Também constou do voto condutor do julgado que:

(...)

Com relação à existência de pagamentos parciais, igualmente improcede a tese recursal. O Juízo
a quo
salientou a ausência de prova escrita idônea a vincular os pagamentos realizados à quitação da dívida representada na nota promissória de 2011. De fato, os documentos acostados pelos embargantes (fls. 34/71) não fazem menção direta ou indireta à referida cártula. A ausência de correlação documental entre os valores recebidos e a obrigação executada impede o reconhecimento de qualquer pagamento parcial.

Pontua-se que o contrato juntado aos autos (fls. 13/14), firmado após a emissão da nota promissória de R$ 110.500,00 (fl. 12), estipulou, além de um pagamento de valor de R$ 50.000,00 no dia 13/01/2014, feito pelo credor, o pagamento mediante a transferência de uma carreta ano 2011 e entrega de 110 metros de granito a partir de 90 dias após a assinatura, sendo um bloco por mês de mais ou menos 10 metros, sendo que todos os documentos juntados para comprovar o suposto pagamento (fls. 34/71) são datados de 2011 a 2013, antes do acordo de fls. 13/14, em que reconhecida a dívida constante da nota promissória.

O art. 373, II, do CPC, estipula que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E ainda, o art. 320 do Código Civil:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Inexistente prova cabal do adimplemento parcial, não prospera a irresignação recursal.

(...).

Observa-se que o acórdão registrou que os recibos juntados são anteriores ao contrato de 2014 e não fazem nenhuma menção à nota promissória cobrada, afastando a alegação de ininteligibilidade.

Além disso, o julgado foi claro ao aplicar os dispositivos legais pertinentes (CPC, arts. 373, II e 701; CC, arts. 320, 360 e 361), de modo que a ausência de menção específica a todos os artigos indicados pelo embargante não configura omissão relevante, sobretudo quando a tese foi decidida com base em argumentos jurídicos suficientes.

Não há omissão sobre o art. 940 do CC, pois a aplicação da penalidade pressupõe cobrança indevida de dívida já paga, no todo ou em parte. O acórdão afastou essa premissa ao considerar não demonstrado o adimplemento parcial. A partir disso, a tese da cobrança indevida restou superada. A inexistência de capítulo autônomo sobre o art. 940 não configura omissão, pois a matéria foi decidida de forma implícita e suficiente.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

Por fim, considerando que os embargos reproduzem argumentos já analisados, identifica-se a tentativa de rediscutir matéria já decidida sob o disfarce de embargos de declaração, com manifesto intuito protelatório.

Diante disso, incide o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, que autoriza a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da causa, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

No caso, arbitro a multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado proporcional e suficiente para coibir o uso indevido do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência inaugurada pela DESEMBARGADOR MARIANNE JÚDICE DE MATTOS.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Por conseguinte, arbitrar
a multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerado proporcional e suficiente para coibir o uso indevido do recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

VOTO

Analisando detidamente o voto de Relatoria, concluo por divergir tão somente da aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, por não vislumbrar a presença dos elementos para a aplicação da referida sanção processual, eis que apenas foi exercido o direito de recorrer, devendo ser salientado, todavia, que a reiteração das mesmas teses em novos aclaratórios pode ensejar a imposição da penalidade por oposição de embargos de declaração de cunho meramente protelatório.

É como voto.